Tribunal: TJMT
Processo: 1009850-72.2019.8.11.0015
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009850-72.2019.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ALDEMIR MOREIRA SILVA - CPF: 290.196.993-34 (APELANTE), ROSANGELA HASSELSTROM - CPF: 651.773.121-00 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, 1°APELO NÃO CONHECIDO E 2° APELO ADESIVO PREJUDICADA.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO COMERCIAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE –
1º APELO - NÃO CONHECIDO - 2º APELO ADESIVO - ANÁLISE PREJUDICADA.

O emprego de tese recursal que não ataca a fundamentação da decisão monocrática desatende a norma processual inserida no art. 1.010, incisos II, III e IV, do CPC e importa ao não conhecimento do recurso.

Fica prejudicado o conhecimento do recurso adesivo interposto pela parte adversa, cuja sorte segue a do recurso principal (art. 997 , § 2º, III, do CPC).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelações cíveis interpostas por BANCO PAN S. A. e ALDEMIR MOREIRA SILVA, visando reformar a decisão proferida pelo Núcleo de Justiça Digital de Direito Bancário 4.0 da Comarca de Sinop que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Negócio Jurídico, c/c Ausência de Efetivo Proveito, Repetição do Indébito Danos Extrapatrimoniais com Tutela de Urgência nº 1009850-72.2019.8.11.0015,
julgou procedentes
os pedidos iniciais, nos seguintes termos,
in verbis
:

“[...]

ANTE O EXPOSTO, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTES os pedidos iniciais formulados pela Autora ALDEMIR MOREIRA SILVA em face de BANCO PAN S.A., para DECLARAR inexigível o débito relativo ao contrato de empréstimo consignado de nº 704453811-9, e, por conseguinte, ilegal os descontos no benefício previdenciário do Autor realizado pelo banco Requerido.

CONDENAR o banco Requerido a restituir de forma dobrada os descontos indevidos, os quais devem ser apurados em liquidação de sentença. Referida quantia deverá ser corrigida monetariamente pelo INPC, e acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, ambos contados a partir da data de cada desconto;

CONDENAR também a parte Requerida ao pagamento do valor de R$8.000,00 (oito mil reais), a título de danos morais, a título de danos morais, acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a data do primeiro desconto (Súmula nº 54 do STJ), e correção monetária pelo índice INPC a partir da data desta sentença.

CONDENAR ainda a parte Ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, § 2º, do CPC.”
(Id. 192382655).

Em razões de Id. 192382661, o apelante BANCO PAN S. A. discorre sobre: a prescrição do direito pleiteado pelo autor; a incidência do princípio
supressio e surrectio
; ausência de interesse processual; o cerceamento do direito de defesa, por conta do julgamento antecipado da lide; do de forma antecipada; necessidade de apresentação de extrato bancário que demonstre o não recebimento do valor referente a empréstimo em conta; a nulidade da sentença, devido ao litisconsórcio passivo necessário do Banco Cruzeiro do Sul; a possibilidade de juntada de documentos em fase recursal; da desnecessidade da prova pericial; da validade do negócio jurídico; ausência do dever de indenizar; afastamento da condenação em danos materiais e/ou ao menos que o indébito seja de forma simples; o caso se trata de mero constrangimento, pois ausentes os elementos que caracterizam espécie de dano moral; a necessidade de redução do valor fixado a título de dano moral e dos honorários de sucumbência; a incidência dos juros de mora para a data do arbitramento; a devolução dos valores depositados na conta da parte apelada, ou, alternativamente, a compensação dos valores arbitrados a título de danos morais e materiais do valor depositado.

Requer, assim, a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais. Sucessivamente pleiteia a redução dos valores indenizatórios e dos honorários sucumbenciais.

Por sua vez, ALDEMIR MOREIRA SILVA, apela de forma adesiva ao Id. 192382669, requerendo a majoração dos danos morais para o valor sugerido de R$20.000,00 (vinte mil reais) e a condenação do banco demandado nas penas da litigância de má-fé.

As contrarrazões aportaram ao Id. 192382668, por meio das quais o apelado ALDEMIR MOREIRA SILVA suscita preliminar de inadmissibilidade do primeiro apelo, por falta de dialeticidade. No mérito, protesta pela manutenção da sentença. Já ao Id. 192382672, BANCO PAN S.A., requer o desprovimento do recurso adesivo.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Adianto que o recurso de apelação manejado por BANCO PAN S. A. não deve ser conhecido.

É assim porque em suas razões recursais não enfrenta os fundamentos utilizados pela sentença, como determina o art. 1.010, incisos II, III e IV, do CPC, a seguir:

“Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá:

(...)

II – a exposição do fato e do direito;

III – as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade;

IV – o pedido de nova decisão.”.

A parte recorrente apresenta adoção de tese recursal desconectada da fundamentação da decisão hostilizada, não se atentando aos fundamentos de procedência da ação. Reagita os argumentos lançados na peça contestatória e discorre de modo genérico sobre a prescrição da ação, litisconsórcio passivo necessário, cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide, desnecessidade de perícia grafotécnica e a inexistência de dano moral e material, dentre outros fundamentos.

Por exemplo, num dos pedidos alega que o seu direito foi cerceado em razão do julgamento antecipado da lide. Todavia, o Juízo
a quo
oportunizou ao apelante a comprovação da autenticidade e higidez dos contratos, contudo, este não promoveu as diligências necessárias para produção da prova que era de sua incumbência.

No ponto, a sentença bem fundamentada que
“embora alertado de que era seu ônus comprovar a veracidade das assinaturas, optou pela inércia, não providenciando o recolhimento dos honorários periciais para a realização da perícia grafotécnica, verificando-se a preclusão do ato processual”
e no apelo sequer existe impugnação específica, como seria de rigor, aos fundamentos da sentença.

Portanto, resta obstada a pretensão recursal, pois, à falta de contrariedade, permanecem incólumes os motivos expendidos pela decisão recorrida.

A relação entre as razões de reforma da decisão e os motivos desta, convencionou-se chamar de Princípio da Dialeticidade.

A propósito, trago à baila os ensinamentos de Fredie Didier Jr., Leonardo J. C. Cunha, Paula Sarno Braga e Rafael Oliveira,
in

verbis
:

“Princípio da dialeticidade. A doutrina costuma mencionar a existência de um princípio da dialeticidade dos recursos. De acordo com este princípio, exige-se que todo recurso seja formulado por meio de petição pela qual a parte não apenas manifeste sua inconformidade com ato judicial impugnado, mas, também e necessariamente, indique os motivos de fato e de direito pelos quais requer o novo julgamento da questão nele cogitada. Rigorosamente, não é um princípio: trata-se de exigência que decorre do princípio do contraditório, pois a exposição das razões de recorrer é indispensável para que a parte recorrida possa defender-se.” (DIDIER JR., Fredie. CUNHA, Leonardo. BRAGA, Paula Sarno. OLIVEIRA, Rafael. Curso de Direito Processual Civil: Meios de Impugnação às Decisões Judiciais e Processo nos Tribunais. Vol. 3. Salvador: Editora JusPodivm, 2010, p. 62.)

Nessa mesma linha de pensamento, já decidiu o colendo Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. PRESCRIÇÃO. PIS E COFINS. SISTEMÁTICA DOS CINCO MAIS CINCO. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO.
FALTA DE ADEQUAÇÃO DAS RAZÕES RECURSAIS. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE.
SÚMULA 284/STF. (...) 4.
Não enseja conhecimento o recurso que apresenta razões dissociadas do julgado recorrido. A deficiência de fundamentação atrai, por analogia, a incidência da Súmula 284/STF.
6. Recurso especial conhecido em parte e provido.” (REsp 1127719/RS, Rel. Min. Castro Meira, 2ª Turma, j. 24-08-2010, DJe 08-09-2010) (grifo nosso)

A par de todo o exposto, colaciono julgamento deste Tribunal:

“APELAÇÃO CÍVEL – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – DETERMINAÇÃO EMENDA – CONTRATO ORIGINAL OU CÓPIA AUTENTICADA – DESATENDIMENTO INJUSTIFICADO – EXTINÇÃO DO PROCESSO - RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA -
AUSÊNCIA DO REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE – RECURSO NÃO CONHECIDO
. 1. Determinada a emenda à petição inicial e decorrido o prazo sem manifestação da parte, correta sua a extinção processo, sem resolução do mérito. 2.
Não se conhece da apelação, por ausência de requisito de admissibilidade, se deixa a parte de atacar especificamente os fundamentos da sentença nas razões recursais, conforme disciplina o art. 514, II, do CPC
.” (TJ-MT, 5º Câmara Cível, Apelação Cível nº 83.456/2011, Rel. Sebastião de Moraes Filho, j. em 01.12.2011). (grifo nosso)

Logo, não merece ser conhecida a apelação cível, ante o não preenchimento dos requisitos essenciais de interposição, previstos nos incisos II, III e IV do artigo 1.010 do CPC.

Dispositivo.

Nesses termos, NÃO CONHEÇO do recurso de apelação cível interposto por BANCO PAN S. A. Por conseguinte, fica prejudicado recurso adesivo apresentado por ALDEMIR MOREIRA SILVA, conforme estabelecido no art. 997, III, § 2º do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2024